Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706206-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REBECA PAULINO CARVALHO DA SILVA RECORRIDA: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM REDE DE TELEVISÃO E EM PORTAL DE NOTÍCIAS NA INTERNET. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU DE INTENÇÃO DE OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o magistrado, ao decidir a lide, deve observar os limites objetivos traçados pelo pedido e pela causa de pedir. 1.1. Observado, no caso concreto, que o d. Magistrado sentenciante impôs à ré obrigação de fazer com conteúdo diverso do que foi vindicado na petição inicial, tem-se por caracterizado o julgamento extra petita, a justificar o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, com a consequente exclusão da obrigação imposta. 2. De acordo com o artigo 5o, inciso XIV, a Constituição Federal, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional 2.1. Estando em rota de colisão direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve observar juízo de ponderação, balanceamento ou sopesamento em relação aos princípios colidentes. 3. Em se tratando de ação indenizatória fundamentada na veiculação de matéria jornalística, somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a causar abalo à honra subjetiva ou à imagem do indivíduo, é cabível indenização por danos morais. 3.1. Observado, no caso concreto, que a matéria jornalística veiculada pela ré contempla apenas uma narrativa de fatos de interesse público, de cunho eminentemente informativo, é de se considerar evidenciado o exercício regular do direito de informação, insuscetível de causar abalo de ordem moral. 4. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pleiteando seja reconhecido que a matéria jornalística em debate ofendeu a sua intimidade, o seu nome, a sua imagem e a sua honra, devendo ser a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos V, X, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ao final, requer que todas as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168 e, WANDRESSA SILVA LEITE, OAB/DF 50.245 (ID 64681217). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Não há como infirmar a convicção estadual, para entender que não houve a devida demonstração da ocorrência de danos morais e materiais, sem o prévio reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.505.880/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “(...) a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.212.614/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Igualmente, o recurso não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reúne condições de transitar no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, incisos V, X, XXXV, LIV e LV, da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados indicados no ID 64681217. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025